Tribunal: TJDFT
Processo: 0707165-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REGULAR PROCESSAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA JUÍZO CÍVEL. CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRÉVIA SUBMISSÃO JUÍZO UNIVERSAL. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O deferimento de recuperação judicial de empresa não enseja a incompetência do juízo singular no qual se processa fase de cumprimento de sentença para decidir e firmar a sua competência para processamento do feito em razão de o crédito executado ter sido constituído posteriormente ao deferimento da recuperação judicial da parte Devedora.
2. A possibilidade de comprometimento de ativos da empresa Recuperanda com o plano de sua recuperação judicial não desloca, por si só, a competência do Juízo Cível para o regular processamento do cumprimento de sentença para o Juízo de Direito da Recuperação Judicial, no qual aquela está sendo processada.
3. Eventual constrição de patrimônio de empresa Recuperanda deverá ser previamente submetida ao crivo do Juízo em que se processa a Recuperação Judicial, ante a competência do Juízo Universal para os atos de constrição e alienação de bens da empresa desde o deferimento de sua recuperação judicial e o princípio que assegura a preservação da atividade empresarial. Cabe o Juízo Universal decidir sobre o patrimônio da empresa em Recuperação Judicial. Precedentes.
4. Recurso parcialmente provido.